Tribunal: TJDFT
Processo: 0715626-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715626-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALBERTO JOSE RIBEIRO FILHO EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos por ALBERTO JOSE RIBEIRO FILHO (ID 34167820), em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizo ao embargado manifestar-se acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora